Tribunal: TJMT
Processo: 1008120-40.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008120-40.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Alienação Judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ALDO LOCATELLI - CPF: 148.704.019-91 (APELADO), TANIA ZUCHIERI BRESSAN - CPF: 971.844.891-87 (ADVOGADO), ILSE BIGOLIN LOCATELLI - CPF: 148.687.849-00 (APELADO), FOUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.626.326/0001-80 (APELANTE), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS PRESTES DUARTE - CPF: 006.894.671-68 (APELANTE), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), DILCEU ANTONIO LORENZET - CPF: 480.065.649-49 (ASSISTENTE), ADILTON DOS SANTOS - CPF: 616.300.471-04 (ASSISTENTE), CARLOS ALBERTO T DE OLIVEIRA - CPF: 035.923.848-30 (ASSISTENTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REGISTRO ANTERIOR AO PROTOCOLO DA DEMANDA QUE GEROU A INDEVIDA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – LIBERAÇÃO DA ÁREA – CONDIÇÕES DO ART. 674 DO CPC OBSERVADAS – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ÔNUS DO CREDOR – ART. 373, II, DO CPC – MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o imóvel em litígio foi objeto de Compra e Venda registrada antes mesmo do protocolo da demanda que gerou a constrição judicial, estão presentes as condições descritas no art. 674 do CPC, e é do credor o ônus de produzir prova em sentido contrário (art. 373, inciso II, do CPC).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba sucumbencial definida anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos de Terceiro julgados procedentes para determinar a liberação do bloqueio judicial determinado nos autos n. 0021130-96.2007.8.11.0041 e condenar os embargados (credora e devedor) ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

A apelante sustenta que o oficial de justiça avaliou o imóvel reclamado pelos apelados em R$3.618.300,00, quantia que deveria corresponder ao valor da causa.

Aduz que essa situação levaria ao indeferimento da petição inicial.

Argui também a extemporaneidade da lide visto que a penhora foi realizada há 11 anos, os apelados receberam comunicação do Cartório em 15-10-2010 e ingressaram com outros Embargos de Terceiro contra débitos do mesmo devedor em 2017.

Afirma inexistir prova documental da posse e do domínio suscitados pelos apelados, o que os torna parte ilegítima para propor a demanda prevista pelo art. 676 e seguintes do CPC.

Pugna pela reforma da sentença.

Embora intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões (ID. 189144201).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante se insurge contra a liberação do bloqueio judicial do terreno com 120,61 hectares, localizado no quilômetro 388 da BR-364, na margem esquerda da via, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal, em Cuiabá-MT, determinado no Cumprimento de Sentença n. 0021130-96.2007.8.11.0041.

Em 8-11-2021 esse imóvel foi avaliado em R$30.000,00 por hectare, num total de R$3.618.300,00.

Conforme entendimento do STJ,
“o valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem penhorado,
não podendo exceder o valor do débito
”
(AgRg no AREsp n. 457.315/ES, DJe de 6/5/2015, sem destaques no original).

Essa limitação fez a quantia atribuída a esta lide se restringir a R$805.815,52, nos moldes do que já havia estabelecido o juízo condutor do feito em 21-3-2022.

A exata identificação do imóvel afasta a conclusão de que se trata de bens distintos.

Tanto a matrícula n. 43.897, de 5-6-1991, quanto a n. 5.015, de 28-9-1997, do Cartório do 5° Ofício de Cuiabá, se reportam à mesma área vendida pelo devedor Luiz Carlos Prestes Duarte ao casal apelado em 25-1-1995, negócio jurídico que só foi registrado em 8-3-2004.

Qualquer irregularidade registral deve ser resolvida extrajudicialmente no órgão notarial competente.

Os documentos com IDs. 189144152 e 189144176 mostram claramente que os apelados precisaram defender seus direitos de posse e propriedade dos débitos do vendedor originário contra a pretensão de outro credor, no processo n. 0001822-94.1995.8.11.0041.

Logo, não há como afirmar que em 2017 tomaram conhecimento do Cumprimento de Sentença n. 0021130-96.2007.8.11.0041.

O mesmo se aplica no tocante ao ofício do Cartório, expedido em 15-8-2010 (ID. 189144154), que informou à Nona Vara Cível de Cuiabá que os apelados são os proprietários das terras em litígio desde 2004.

Não há sequer indícios de que mencionado ofício tenha sido endereçado também aos apelados, que demonstraram suficientemente seu domínio sobre a área.

Assim, a credora não produziu prova que desconstitua a sentença na parte em que consigna que o imóvel foi transferido de maneira formal para os adquirentes em 2004, antes mesmo do protocolo da demanda que gerou a constrição judicial (arts. 373, inciso II, e 674, do CPC).

Para ilustrar
:

“APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
- COMPRA E VENDA DE IMÓVEL REALIZADA ANTES DA AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO OU DA RESPECTIVA PENHORA
- FRAUDE À EXECUÇÃO -
REQUISITOS
NÃO PREENCHIDOS - MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE NÃO
DEMONSTRADA
- SÚMULA 375 DO STJ – ILEGALIDADE DA PENHORA CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é possível a declaração de fraude à execução ainda que exista ação judicial em curso no momento da alienação do bem, mas não tenha ainda havido penhora ou o registro da constrição. 2. Para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da existência da ação judicial a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve o Verbete 375 editado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu na hipótese. 3. Assim, não se pode reconhecer a fraude à execução sem demonstração da má-fé do
terceiro
adquirente, porquanto,
os efeitos da ação de execução não se operam em relação a
terceiros
de boa-fé, mormente quando inexiste penhora vinculada à ação principal (ação de execução)
. A má-fé não se presume. 4.
Ademais, inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o
terceiro
adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, ônus do qual o exequente/embargado/apelado não se desincumbiu
. 5. Até porque, embora não fosse seu ônus, o ora embargante/apelante, demonstrou que o executado/alienante adquiriu recentemente nesta Capital um imóvel avaliado em R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme matrícula nº. 109.029 do CRI do 5º Ofício de Cuiabá, o que acabaria por tornar, no mínimo, nebulosa a alegação de eventual insolvência decorrente da venda do bem objeto da lide
”.

(TJMT, N.U 0005267-57.2016.8.11.0018, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 22-11-2023, DJE de 23-11-2023, sem grifos no original).

“RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BENS MÓVEIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO PELA EMBARGANTE DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA
COM EMPRESA QUE NÃO INTEGRA A EXECUÇÃO –
COMPRA REALIZADA QUASE DOIS ANOS ANTES DA EFETIVAÇÃO DA PENHORA E ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO
– DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS BENS ESTAVAM NA POSSE DA EMBARGANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.226 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 674: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.” Aliado a isso, o artigo 1.226 do Código Civil estabelece que “Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.”
Demonstrado pela embargante a celebração de contrato de compra e venda, a posse sobre os bens e que o contrato foi celebrado em 1º.06.2006, a ação de execução ajuizada em 13.04.2007 com efetivação da penhora na data de 15.02.2008, quase 02 (dois) anos após a aquisição, estão presentes os requisitos do artigo 674 do CPC, impondo-se a procedência dos embargos de terceiro
”. (TJMT, N.U 0010162-90.2008.8.11.0002, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-11-2023, DJE de 10-11-2023, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo juízo
a quo
comportam majoração de ofício pelo Tribunal de Justiça.

O STJ já definiu que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”.

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC,
majoro a verba honorária
devida de 15% para 17% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023